Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-64.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008822-64.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLACI JOSE GARCIA - CPF: 258.677.179-68 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO JUDICIAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONSIGNADO INSS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais, reconheceu o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, além da restituição simples dos valores descontados indevidamente, apurados em sede de cumprimento de sentença, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; indeferido o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão declaratória de nulidade do contrato bancário; (ii) analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado diante da alegação de vício de consentimento por ausência de informação adequada, com possível conversão judicial para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de reconhecimento da nulidade contratual possui natureza declaratória, razão pela qual não se sujeita a prazo decadencial, tampouco se aplica à hipótese o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I do CC, incidindo, conforme jurisprudência do STJ, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O contrato firmado entre as partes apresenta falha no dever de informação, com ausência de esclarecimento claro sobre a natureza e os encargos da operação, o que induziu o consumidor a erro quanto ao objeto contratual.

5.

A disponibilização do valor por transferência bancária, sem utilização do cartão para saques ou compras, evidencia a similitude com contrato de empréstimo consignado e desnatura a função típica do cartão de crédito, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (arts. 6º, III, 46, 51 e 52 do CDC).

6.

Constatado o vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros apurada pelo Banco Central à época da contratação, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

7.

A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, sendo aplicável correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de declaração de nulidade de contrato bancário por vício de consentimento tem natureza declaratória e não se submete a prazo decadencial.

2.

É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem prestação clara e adequada de informações, caracterizando vício de consentimento.

3.

Havendo desvirtuamento da natureza da operação, é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros divulgada pelo BACEN.

4.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé, com aplicação de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção pelo INPC desde os respectivos pagamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 170, 205 e 406; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 46; 51; 52; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.523.744/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019, DJe 13.03.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; TJMT, Ap. Cív. 1025321-96.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008822-64.2022.8.11.0015

BANCO PAN S/A X CLACI JOSE GARCIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO PAN S/A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais,
ajuizada por
CLACI JOSÉ GARCIA, para determinar a conversão do plano contratado de "cartão de crédito consignado" para "empréstimo pessoal consignado", com incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN à época da contratação, condenando ainda o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, valores a serem apurados em cumprimento de sentença mediante compensação com o crédito disponibilizado, julgando improcedente o pedido de danos morais. Por conseguinte, entendeu a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da parte contrária, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, determinando sobrestada a cobrança em relação ao requerente (art. 98, § 3º, CPC).

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais o banco recorrente sustenta, em preliminar, a ocorrência da decadência em relação ao pedido de anulação da contratação por suposto vício de consentimento, nos termos do art. 178, II do Código Civil, bem como a prescrição quinquenal da pretensão de reparação com base no art. 27 do CDC, sob a ótica da teoria da
actio nata
, tendo iniciado quando do primeiro desconto, aos quais a parte autora permaneceu inerte.

No mérito, alega ausência de prova do vício do consentimento alegado, com expressa ciência da modalidade contratada e realização de sucessivos saques utilizando o cartão de crédito consignado, caracterizando-se violação ao instituto do
venire contra factum proprium
.

Argumenta pela legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), nos termos da Lei 10.820/03 e normativos do INSS.

Rebate a conclusão do juízo pela suposta indução ao erro, tendo sido prestadas todas as informações nos contratos e inclusive por contato telefônico, com plena ciência da parte autora.

Sustenta que os sucessivos saques realizados pela própria parte autora evidenciam sua ciência e ratificação quanto à modalidade contratada. Pugna pela legalidade e manutenção integral do contrato.

Alternativamente, aduz a impossibilidade de conversão para a modalidade de empréstimo consignado, ante a inexistência de margem consignável para tanto e por tratar-se de operação essencialmente distinta, requerendo, nesse caso, a anulação do negócio com retorno ao
status quo ante
para as partes.

Argui pela inexistência de dano material, uma vez que os valores descontados decorreram de obrigação contratual. Insurge-se, ainda, quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros determinados na sentença, alegando necessária observância da Lei 14.905/2024. Por fim, pugna pela fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Em suas contrarrazões a parte autora defende, em síntese, a manutenção da sentença e rejeição do recurso do banco (id 285267385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prejudiciais de mérito: Prescrição e Decadência)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, alega o banco a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, a autora/recorrida pretendia o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019, DJe de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de março/2017 (id 285265890), portanto não há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em 16/05/2022.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Instituição Financeira, contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do plano contratado de "cartão de crédito consignado" para "empréstimo pessoal consignado", com incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN à época da contratação, condenando ainda o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, valores a serem apurados em cumprimento de sentença mediante compensação com o crédito disponibilizado, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Na origem, trata-se de ação proposta pelo apelado contra o banco, na qual o autor aduziu ter contratado um "empréstimo consignado simples" mas teve descontos indevidos em sua folha de benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) referente a um cartão de crédito consignado, com encargos elevados, parcelas indefinidas e juros exorbitantes, sem redução do saldo devedor. Alegou nunca ter pretendido contratar cartão de crédito consignado, nem ter recebido ou utilizado tal cartão. Pleiteou a declaração de nulidade/inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

Houve audiência de conciliação infrutífera. O banco apresentou contestação arguindo preliminares e, no mérito, defendeu a validade da contratação do cartão de crédito consignado, com documentos. A parte autora impugnou a contestação. Foi deferida a produção de provas e, após especificação de provas pelas partes, o juízo entendeu desnecessária dilação probatória, decidindo antecipadamente a lide.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade na qual o banco efetua descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor, relativos ao valor mínimo da fatura, incumbindo a este o pagamento do saldo remanescente mediante quitação avulsa.

A partir de uma análise detida dos elementos fático-probatórios dos autos, alinhada aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, vislumbro que a tese recursal da instituição financeira não merece prosperar.

De partida, impende ressaltar que os contratos disciplinadores das relações de consumo, por sua natureza eminentemente adesiva, devem observar rigorosa transparência e exaustividade de informações acerca de seus exatos termos e condições, sob pena de viciar o consentimento contratual da parte hipossuficiente e vulnerável.

Assim, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelante em relação ao apelado.

Percebe-se que o apelado-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, de maneira que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende do conjunto-probatório dos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”.

Vê-se que o banco apelante reconhece que a parte requerida firmou o contrato de cartão de crédito de n. xxx.xxxx.xxxxx.2017, para realizar saques, cujas quantias foram disponibilizadas na conta corrente do recorrido.

Desta forma, os
valores foram disponibilizados por meio de transferência bancária, na conta do apelada, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Examinando os elementos de prova dos autos, constata-se que a autora nunca utilizou o cartão de crédito consignado para realizar compras ou saques, tendo apenas recebido créditos em conta por transferência bancária, nos moldes dos contratos de empréstimo consignado.

O banco recorrente não logrou comprovar o efetivo cumprimento do seu dever de informação, especialmente quanto aos elevados encargos praticados na modalidade contratada em comparação com os juros de empréstimo consignado convencionais.

Pelo contrário, as faturas juntadas evidenciam que as informações prestadas à consumidora eram insuficientes e inadequadas sobre as condições do produto contratado, dando a entender tratar-se de típico empréstimo consignado convencional.

Caracterizada, portanto, a falta de transparência e clareza na contratação, o que gerou vício de consentimento por indução da consumidora a erro quanto ao objeto do negócio jurídico, deve ser mantida a sentença que decretou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, na modalidade pretendida pela autora.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

A solução adotada pela sentença encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da conservação dos negócios jurídicos e da interpretação mais favorável ao consumidor, estando em consonância com a jurisprudência predominante sobre o tema, que vem repudiando as práticas abusivas das instituições financeiras neste tipo de contratação.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Estadual tem admitido a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, como forma de preservar o negócio jurídico, corrigindo a irregularidade nas condições contratuais em prestígio ao princípio da boa-fé e da conservação dos atos jurídicos válidos.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Quanto aos juros aplicáveis após a conversão contratual, correto o entendimento de primeira instância ao determinar a utilização da taxa média de mercado praticada para empréstimos consignados no período da contratação, devidamente apurada pelo Banco Central.

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
, divulgada pelo Banco Central, para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público), devendo ser considerada a data da realização do saque, que no caso dos autos, conforme consulta a ser realizada junto ao site oficial da autarquia (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Diante da abusividade perpetrada, o contrato entabulado entre as partes deve ser tido como de crédito pessoal consignado, a fim de afastar o manifesto abuso praticado mensalmente pelo réu, que a cada mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão.

Assim, observados os limites fixados na sentença, caberá à instituição financeira proceder aos novos cálculos e à compensação dos valores pagos a maior pela autora durante a vigência do contrato de cartão de crédito consignado.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo e mantenho a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025